Tribunal: TJES
Processo: 5007232-47.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007232-47.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
LUIZ DANIEL ROCHA TEODORO,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
EXMº. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o Paciente foi preso em 08 de setembro de 2020, por supostamente ter cometido os crimes elencados nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, apurado nos autos da ação penal nº 0005883-38.2020.8.08.0030, ao ser apreendido com 24 (vinte e quatro) pedras de crack e R$ 204,00 (duzentos e quatro) reais.

Nesse contexto, aduz o Impetrante acerca da ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, bem como o suposto constrangimento ilegal que o Paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, na medida em que está “preso há mais de 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias”

Com efeito, ao reforçar suas as condições pessoais favoráveis, pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente.

P
leito liminar indeferido
(
id
1972321 - Decisão).

Informações prestadas
(
id 1994687 - Informações (HC 5007232 47.2021.8.08.0000 informações
).

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 1998576 - Petição (outras) (Parecer)) (Manifestação).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para DENEGAR A ORDEM, eis que presentes as condições necessárias a segregação cautelar do paciente.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
LUIZ DANIEL ROCHA TEODORO,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
EXMº. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o Paciente foi preso em 08 de setembro de 2020, por supostamente ter cometido os crimes elencados nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, apurado nos autos da ação penal nº 0005883-38.2020.8.08.0030, ao ser apreendido com 24 (vinte e quatro) pedras de crack e R$ 204,00 (duzentos e quatro) reais.

Nesse contexto, aduz o Impetrante acerca da ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, bem como o suposto constrangimento ilegal que o Paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, na medida em que está “preso há mais de 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias”

Com efeito, ao reforçar suas as condições pessoais favoráveis, pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente.

Pois bem.

Inicialmente,
c
onsiderando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo Impetrante em sua petição
, tomo como razões de decidir a
decisão
liminar
por mim
proferida
em
1
7
/12
/202
1
,
eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração
significativa
no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida Decisão. Vejamos
:

“
Conforme relatado, ao Paciente foi imputada a suposta prática descrita nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela Defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da Decisão objurgada.

Assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da Decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do Paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pelo ora Paciente.

Acerca da alegação de excesso de prazo e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara, e, especialmente a complexidade dos delitos, razão pela
qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do Paciente.

Ademais, sabe-se que “a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.” (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021).

Desta forma, não há falar em excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário, notadamente em situação excepcional de pandemia, quando a tramitação da totalidade dos processos judiciais tem sido prejudicada. Não sendo crível admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente para a revogação da prisão preventiva do Paciente ante a peculiar situação por ele experimentada, em especial a partir da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
”

Com efeito,
conforme consignado no judicioso Parecer Ministerial,

“evidenciando todas as condições peculiares ao processo originário, entend
o
não assistir razão ao paciente, visto que o momento processual de adequação que estamos vivend
o
produziu uma extensão temporal não computada pela defesa quando de sua arguição, sem considerar
os pedidos de liberdade apresentados no primeiro grau, e em segunda inst
â
ncia.”

Nessa perspectiva, conclui-se que a prisão decretada se encontra justificada nos moldes exigidos pelo
Código
Processual Penal, notadamente na garantia da ordem pública, estando a decis
ão
supracitada suficientemente fundamentada em relação
aos
pressupostos
elencados nos artigos 312 e 313, ambos do CPP
.

Deve-se
salientar,
ainda,
que
adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar
na
aplicação
das
medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no
artigo 319 do CPP,
já
que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que
as limitações referenciadas no mencionado dispositivo

legal,
se apresentam insuficientes
para o fim a que se destinam
.

Por fim
,
insta rememorar que
“c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

D
es
t
a forma, apesar de zelosas as razões externadas pelo Impetrante
mas
, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGO
S 33,
CAPUT
E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006
.
PRISÃO PREVENTIVA. REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I
.
EXCESSO DE PRAZO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA.

ORDEM DENEGADA.

1.
A
o Paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita

no
s
artigo
s

33,
caput
e 35, da Lei nº 11.343/2006
,

restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP
.

2.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria
.

3.
“A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.” (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021).

4
.

“
C
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

5.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.